Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO E TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO E EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se o interesse de agir nas hipóteses em que há a necessidade de a parte ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como quando essa se revela útil e imprescindível, sendo dispensável o exaurimento da via administrativa (princípio da inafastabilidade da jurisdição - Constituição Federal, art. 5o, XXXV). A existência dessa condição está demonstrada, uma vez que a autora requer reparação por danos imateriais decorrentes de eventual falha no serviço do banco réu, sendo que, com base no princípio da reparação integral do dano, a devolução da quantia subtraída da conta corrente da autora não afasta o dever de reparar outros eventuais danos. Além disso, em sua defesa o réu pede a improcedência do pedido, o que caracteriza o patente interesse de agir. PRELIMINAR REJEITADA.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. In casu, narra a autora que, em 26/03/2019, terceiro, valendo-se de transferência fraudulenta de titularidade de sua linha telefônica operada pela Vivo, efetuou duas transações bancárias por meio do “Banco digital Inter”: a primeira de transferência de R$ 4.990,00 para conta corrente mantida pela CEF e a segunda de pagamento de título no valor de R$ 4.990,00. Em seu recurso, o banco réu argui a preliminar de falta de interesse de agir ante a devolução da quantia debitada da conta corrente da autora. No mérito, alega que o golpe somente ocorreu por falha no serviço da empresa de telefonia, que o fato não gerou abalo suficiente a caracterizar dano moral e que o valor arbitrado foi excessivo.
4. Inobstante o banco tentar afastar a culpa pela implementação do golpe, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as operações financeiras foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transações financeiras por meio do aplicativo fornecido e operacionalizado pelo réu mediante fraude.
7. Por sua vez, a culpa da empresa de telefonia pela aplicação do golpe também deve ser reconhecida.
8. A empresa de telefonia não juntou aos autos qualquer documento referente à alteração da titularidade da linha telefônica da autora, solicitada fraudulentamente, tal como o contrato assinado entre as partes ou a gravação do contato telefônico através do qual se fez a solicitação, prova que lhe incumbia. Ausente tal demonstração, sobressai a falha na prestação do serviço telefônico da requerida, que não adotou as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade do pedido feito, identificando corretamente o consumidor. Apesar de a empresa de telefonia não ter ingerência sobre as operações financeiras, a falha no seu sistema, que permitiu a alteração da titularidade da linha telefônica e a consequente suspensão dos serviços para o aparelho da autora, colaborou para a aplicação do golpe.
9. Assim, tratando-se de fraude complexa que somente ocorreu diante da fragilidade tanto do sistema de telefonia quanto do sistema de operações financeiras do banco réu, ambas as empresas devem responder pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
10. Quanto à existência de dano, de responsabilidade do banco réu, restou patente ser caso de indenização por danos morais, pois o consumidor experimentou constrangimentos, transtornos e aborrecimentos que em muito ultrapassam os meros aborrecimentos, haja vista se tratar de descontos indevidos em conta corrente capazes de comprometer as finanças do consumidor, os quais somente foram restituídos após dois meses e meio do evento fraudulento (ID 15777736). Além disso, atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
11. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
12. Nesse sentido os seguintes precedentes das Turmas Recursais: acórdão no 1157984, da Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/03/2019 e no 1020711, da Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/06/2017.
13. Por sua vez, quanto ao dano de responsabilidade da empresa de telefonia, enseja indenização por danos morais a troca de número de acesso de aparelho celular ou mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pelo consumidor. Tal reparação tem lugar uma vez que a autora teve a parte dos serviços eletrônicos disponibilizados pelo banco por meio do aparelho celular interrompidos diante da troca do número de acesso, sem seu conhecimento. Ficou impedida, portanto, de tomar conhecimento de movimentações bancárias dando azo ao segundo golpe.
14. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar solidariamente a empresa de telefonia e a instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.